Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. TRATATIVAS PRELIMINARES. PRAZO INDERTERMINADO. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL. IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. PROVA.SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.